Tribunal: STF
Processo: Ext 1653
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: Extradição instrutória. Governo dos Estados Unidos da América. Nova extradição. Requisitos atendidos. Deferimento. 



    1. A extradição deferida a um Estado solicitante não inibe a pretensão de outro Estado pleitear a custódia do extraditando. Precedente. A reextradição é nova extradição, devendo obedecer a seu procedimento ordinário, no que couber. Precedente.



    2. O pedido de entrega em extradição requerido, para fins de processamento pela prática dos crimes apontados, formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América, atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição entre Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil, de 13.01.1961, e o Protocolo Adicional do Tratado de Extradição de 13 de janeiro de 1961, de 18.06.1962, promulgados pelo Decreto nº 55.750, de 11.02.1965.



    3.  Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando será processado estão previstos na legislação brasileira: tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006) e associação criminosa para prática de tráfico (ar. 35, da Lei nº 11.464/2206).



    4. Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em junho de 2017, de modo que não estão atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações brasileiras e estadunidense. Nos EUA, a pronúncia criminal ocorreu em tempo hábil para suspender o prazo prescricional. No Brasil, o tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas possuem prazo prescricional superior a 10 anos.



    5.  O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/17) e sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/17).



    6. Extradição deferida se o Estado requerente assumir, antes da entrega do extraditando, (i) compromisso formal de não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (art. 5º, XLVII, b, da CF); (ii) compromisso formal de observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP) e (iii) compromisso formal de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.